Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato de alienação fiduciária de veículo em garantia deve estar registrado junto ao órgão de trânsito competente no termos do art. 1o do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. A falta de registro do contrato de alienação fiduciária em garantia junto ao órgão de trânsito competente e a ausência de restrição indicativa no certificado de registro e licenciamento de veículo não pode ser oponível a terceiro adquirente de boa fé nos termos da Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A constrição de automóvel não pode ser deferida ou mantida se ausentes o registro do contrato de alienação fiduciária nos moldes da Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.